Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. FRAUDE CARACTERIZADA. ARDIL. DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática do delito do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
2. A qualificadora de fraude ocorre quando o agente emprega meio enganoso capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do objeto. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 15a ed. - São Paulo: Juspodivm, 2022).
3. Configura-se o crime de furto qualificado mediante fraude quando comprovada a utilização de ardil para diminuir a vigilância exercida pelo funcionário do estabelecimento sobre os bens comercializados, facilitando a subtração.
4. Recurso conhecido e desprovido.